Tribunal: TJSP
Processo: 1031859-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de cobrança de prêmio de seguro. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de cobrança de prêmio de seguro. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031859-16.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVALDO
APARECIDO CALDEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031859-16.2020.8.26.0002 rfs
2
Voto n.o 20712
Apelação n.o 1031859-16.2020.8.26.0002 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Evaldo Aparecido Caldeira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Fabiana Feher Recasens
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito. Cobrança de tarifa de
cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso
especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
Ausência de cobrança de prêmio de seguro. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
130/139, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido
formulado em ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito proposta
por Evaldo Aparecido Caldeira contra Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento. O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado, com a suspensão
da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor aduzindo que a cobrança de seguro
prestamista é ilegal, abusiva e constitui venda casada, circunstância vedada pela legislação
consumerista. Diz que não foi notificado pelo réu da cobrança de tal valor, causando-lhe
prejuízo. Fala que o ônus da prova sobre a legalidade de tal valor deveria ter sido atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031859-16.2020.8.26.0002 rfs
3
ao réu. Cita precedentes que entende fundamentar sua tese. Anota que a cobrança de
encargos por instituições financeiras deve ser clara e prestadas informações de forma prévia
e integral. Requer a reforma da decisão para julgar procedente o pedido e declarar indevidas
a cobrança de seguro, diferença de IOF e tarifa de cadastro (141/150).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 130/139).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 153/158).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição
de indébito.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor contratou com o réu o
financiamento do veículo ali descrito e, após a assinatura do contrato, observou a cobrança
ilegal de juros e demais encargos como IOF, registro de contrato, avaliação de bem, tarifa
de cadastro e juros remuneratórios. Entende que a cobrança de juros capitalizados é vedada,
sendo inconstitucional a MP. 2170-36/2001. Diz que a cobrança de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano é ilegal. Fala que não se admite a cobrança de comissão de
permanência com outros encargos. Conta que a cobrança de tarifa de avaliação de bem não
deve ser permitida, pois representa um serviço não prestado. Sustenta que a cobrança de
registro de contrato é ilegal, pois não há prova da prestação do serviço. Coloca que a tarifa
de cadastro tem valor ínfimo, sendo abusivo o valor cobrado. Anota que o excedente de IOF
cobrado dos encargos ilegais deve ser restituído em dobro. Requer a procedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031859-16.2020.8.26.0002 rfs
4
para reconhecer a ilegalidade dos juros, capitalização, tarifas, taxas e serviços e IOF,
restituindo a quantia de R$ 6.864,41 (fls. 01/22).
Em 29.08.2019, as partes firmaram contrato de financiamento,
representado pela Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 36.360,57, a ser pago
em 48 parcelas fixas de R$ 1.064,64. Foi cobrada tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00
(fls. 37).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis
aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de
juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora,
manifestar discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança da tarifa de cadastro é admissível. Referidas tarifas
foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer abusividade nos
valores cobrados (fls. 37). Não há vedação para a sua cobrança nas Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, e a tarifa ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado pela
instituição financeira ao cliente.
De outra feita, não ficou demonstrada a obtenção de vantagem
exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade
da cláusula por abusiva. O valor cobrado de R$ 659,00, referente tarifa de cadastro, pode ser
considerado baixo diante do montante objeto do contrato (R$ 36.360,57 fls. 37) e não
provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Referido entendimento restou consolidado com o pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031859-16.2020.8.26.0002 rfs
5
do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1251331/RS, sob o rito do
art. 543-C, do Código de Processo Civil:
“... Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
Por conseguinte, a cobrança das tarifas de cadastro deve ser
considerada válida, não havendo que se falar em repetição do indébito.
No que toca ao pedido de restituição do valor referente ao seguro,
verifica-se que não houve cobrança de qualquer quantia a esse título, não havendo que se
falar em ilegalidade.
Assim, por não se observar a cobrança de qualquer encargo ilegal
ou abusivo, não há que se falar em restituição de valor.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031859-16.2020.8.26.0002 rfs
6
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência do autor em 10% sobre o valor da causa atualizado. Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% sobre o
valor da causa atualizado (vc= R$ 6.864,41), observado o benefício da justiça gratuita
concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)